Tribunal: TJDFT
Processo: 0767686-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ENCERRAMENTO DO CHECK-IN. IMPOSSIBILIDADE DE DESPACHAR A BAGAGEM. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA DE VOLTA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. "QUANTUM DEBEATUR". PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ré a pagar o valor de R$ 8.385,86, referente à restituição do valor pago pelas emissão das novas passagens aéreas e transporte para o aeroporto, a título de danos materiais e ao pagamento da importância de R$ 1.500,00, para cada um dos autores, a título de indenização pelos danos morais.

2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de reparação por danos materiais e morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para voo de conexão (Brasília – São Paulo/São Paulo – Brasília) com a empresa ré. Afirmaram que como já haviam realizado o “check-in” virtualmente, encaminharam-se à fila para despachar a mala, com aproximadamente uma hora de antecedência. Alegaram que, no entanto, foram impedidos de despachar a bagagem, sob a justificativa de que o “check-in” havia sido encerrado, enquanto aguardavam na fila, obrigando-lhes adquirirem novas passagens aéreas. Aduziram que foram informados pela representante da ré, apenas quando foram impedidos de despachar a bagagem, que houve alteração do encerramento do “check-in” o qual, agora, ocorre uma hora antes do voo para despacho de bagagem, sem qualquer tolerância. Sustentaram que além de serem impedidos de utilizarem os bilhetes inicialmente adquiridos para o trecho de ida, a Companhia Aérea requerida cancelou, unilateralmente, os bilhetes do voo de volta, sob o argumento de que não embarcaram no voo de ida, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação para reparação dos danos experimentados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48527242 e 48527243). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48527246).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos materiais e morais a serem reparados e no “quantum” fixado a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a empresa aérea sustentou que houve culpa exclusiva da parte autora por não comparecer para o embarque em tempo hábil no trecho de ida, por motivos alheios à Companhia, caracterizando o chamado “no show”. Alegou que os recorridos deixaram de informar à recorrente o desejo de manutenção do trecho de retorno, ensejando o cancelamento no trecho de volta. Afirmou que o contrato firmado entre as partes é claro quanto ao cancelamento automático da passagem de volta no caso de não utilização do trecho de ida (“no show”). Defendeu que em razão de sua conduta estar respaldada por contrato firmado entre as partes, não há ato ilícito do qual se origine o dever de indenizar. Aduziu que os fatos alegados não seriam capazes de gerar dano moral e a condenação no valor de R$ 3.000,00 mostra-se desproporcional. Requereu a reforma da sentença para julgar os pedidos da parte autora improcedentes e, subsidiariamente, requereram a minoração do valor da condenação.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A parte ré/recorrente foi devidamente citada/intimada, via sistema, e compareceu à audiência preliminar. No entanto, não apresentou contestação, deixando de controverter os fatos alegados. Na hipótese, é cabível, em sede de recurso, a discussão de questão de direito e das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Das teses apresentadas em sede de recurso, verifica-se que a discussão a respeito da ausência de responsabilidade da Companhia Aérea por inexistência de ato ilícito e da ausência de comprovação pelo autor dos danos morais experimentados constituem matérias fáticas, cujos efeitos da revelia sobre ela repousam. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades, matérias de ordem pública ou questões. Assim, o recurso será conhecido somente no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, em sentença. Recurso parcialmente conhecido.

7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.